Tribunal: TJMT
Processo: 1025185-97.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025185-97.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESCRITORIO RECORD CONTABILIDADE EIRELI - CNPJ: 00.089.415/0001-83 (APELADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE PARCELAS. PURGAÇÃO DA MORA POSTERIOR À QUITAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÕES NÃO CONHECIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra sentença parcialmente favorável ao ESCRITÓRIO RECORD CONTABILIDADE EIRELI, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A sentença (i) reconheceu a perda superveniente do objeto quanto à baixa do gravame de alienação fiduciária, ante sua efetivação antes da prolação da decisão; (ii) condenou a Apelante à devolução em dobro dos valores pagos em duplicidade referentes às parcelas 51 a 55 de contrato de consórcio; e (iii) rejeitou o pedido de danos morais. A Administradora recorreu sustentando ausência de duplicidade nos pagamentos, engano justificável e inexistência de má-fé, requerendo a reforma da sentença para afastar a restituição em dobro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve pagamento em duplicidade de parcelas contratuais do consórcio; e

(ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro com base no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, mesmo diante da alegação de engano justificável.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo cabível sua incidência mesmo em relação a pessoa jurídica de pequeno porte, à luz da teoria finalista mitigada e da vulnerabilidade técnica e informacional demonstrada nos autos.

4. Fica comprovado, com base em documentos e sentença transitada em julgado da ação de busca e apreensão conexa, que as parcelas 51 a 55 foram quitadas previamente pela Apelada, por meio de boletos emitidos pela própria Administradora, e novamente cobradas judicialmente, caracterizando duplicidade de pagamento.

5. A alegação de que a purgação da mora foi opção voluntária da Apelada não afasta a duplicidade, visto que foi efetuada sob coação indireta, com risco de consolidação da propriedade do bem.

6. A cobrança judicial de parcelas já quitadas configura prática contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou má-fé subjetiva do fornecedor para aplicação da restituição em dobro, conforme fixado pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS (Tema 929).

7. A cobrança indevida ocorreu após a data da modulação temporal do precedente qualificado (30/03/2021), autorizando a aplicação do entendimento firmado.

8. O lapso de tempo entre o pagamento das parcelas e o ajuizamento da ação judicial revela ausência de engano justificável, afastando a única exceção legal para impedir a devolução em dobro.

9. A Administradora não adotou medidas corretivas após tomar ciência do erro, demonstrando desrespeito aos deveres anexos da boa-fé, especialmente os deveres de cuidado, informação e cooperação.

10. O pedido de danos morais foi corretamente rejeitado e não houve impugnação recursal quanto a esse ponto, operando-se a preclusão consumativa.

11. Não se conhece das alegações recursais que configuram inovação, por não terem sido oportunamente suscitadas na fase de conhecimento, em especial a tese de “engano justificável” e a argumentação sobre a natureza voluntária da purgação da mora, por violarem o princípio da dialeticidade e a vedação à inovação recursal (CPC, art. 1.014).

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando demonstrada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, sendo dispensada a prova de dolo ou má-fé subjetiva.

2. A purgação da mora realizada pelo consumidor, sob risco de perda do bem apreendido, não constitui reconhecimento voluntário de dívida já quitada, tampouco impede a caracterização de pagamento em duplicidade.

3. A configuração de engano justificável exige circunstâncias excepcionais e objetivas que demonstrem escusabilidade do erro, o que não ocorre quando a instituição financeira possui meios técnicos para controlar os pagamentos e não corrige a cobrança indevida.

4. Alegações e fundamentos não apresentados na instância de origem configuram inovação recursal e não são conhecidos em grau de apelação, por violarem o princípio do contraditório e o art. 1.014 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 4o, I e III, 6o, III e VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.014 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no REsp 2.076.856/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.11.2023, DJe 21.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.305.928/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.03.2019, DJe 29.03.2019; TJMT, RAI 1019679-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Angelo Judai Junior, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
ESCRITÓRIO RECORD CONTABILIDADE EIRELI
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, determinando
(i)
o reconhecimento da perda superveniente do objeto quanto ao pedido de baixa do gravame de alienação fiduciária, ante a comprovação de sua efetivação pela Requerida antes da prolação da sentença;
(ii)
a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos em duplicidade pela Autora, relativos às parcelas de números 51 a 55 do contrato de consórcio, cujo valor será apurado em sede de cumprimento de sentença; e
(iii)
a rejeição do pedido de indenização por danos morais(
vide
ID. 325419363)
.

Por suas razões recursais de ID. 325419366,
a Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência de pagamento em duplicidade das parcelas contratuais, argumentando que os pagamentos extrajudiciais efetuados pela Apelada e o depósito judicial realizado em sede de purgação da mora na ação de busca e apreensão constituíram operações distintas, sendo este último decorrente de opção voluntária da consumidora para reaver o bem apreendido, não caracterizando nova quitação de parcelas já pagas;
(ii)
que o exíguo lapso temporal entre os pagamentos extrajudiciais realizados pela Autora e a propositura da ação de busca e apreensão impossibilitou o necessário abatimento administrativo dos valores no sistema da Administradora, configurando engano justificável;
(iii)
a inaplicabilidade da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de demonstração de má-fé ou dolo na cobrança, sustentando que a suposta duplicidade decorreu de mera falha administrativa decorrente do curto prazo entre os atos, não se caracterizando conduta dolosa ou abusiva apta a ensejar a penalidade prevista no dispositivo consumerista; e
(iv)

subsidiariamente
, caso seja mantida a obrigação de restituir os valores, que a devolução ocorra de forma simples, e não em dobro, por ausência dos requisitos legais.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
para reforma da sentença, com
reconhecimento da inexistência de pagamento em duplicidade
ou,
subsidiariamente
, com
afastamento da restituição em dobro
, determinando-se a devolução simples dos valores eventualmente reconhecidos como indevidos.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 325419369, pugnando pela
manutenção integral da sentença recorrida
, sustentando, em suma, ter havido efetivo pagamento em duplicidade das parcelas de números 51 a 55, caracterizando enriquecimento sem causa por parte da Administradora e falha grave na prestação do serviço. Defende, assim, a aplicabilidade da restituição em dobro conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência em Recurso Especial número 676.608/RS, que dispensou a demonstração de má-fé subjetiva, bastando a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 325965868).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo à análise de seu mérito
.

Ressai dos autos que
ESCRITÓRIO RECORD CONTABILIDADE EIRELI
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face da
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, narrando ter celebrado contrato de alienação fiduciária em garantia com pacto adjeto de fiança para aquisição do veículo Chevrolet S10 LT FD2A, placas RAK0321, mediante adesão a grupo de consórcio, com crédito de R$ 104.746,80, dividido em 72 parcelas mensais de R$ 1.659,59.

Narrou que, em razão de dificuldades financeiras, deixou de pagar as parcelas de números 51, 52, 53 e 54, com vencimentos entre abril e julho de 2022. Sustentou que, em 07 de junho de 2022, contatou a Administradora Requerida e efetuou o pagamento das parcelas 51 e 52, no montante atualizado de R$ 4.294,64. Posteriormente, em 11 de agosto de 2022, quitou as parcelas 53, 54 e 55 (esta última ainda não vencida), no valor total de R$ 6.092,09.

Ocorre que, em 02 de setembro de 2022, foi surpreendida com a citação nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1025492-22.2022.8.11.0002, proposta pela ora Recorrente em 05 de agosto de 2022, sendo efetivada a apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento.

Sustentou que, não obstante já tivesse regularizado os débitos em 11 de agosto de 2022, a Administradora incluiu na inicial da ação possessória o valor de R$ 38.582,29, correspondente às parcelas 51 e subsequentes, compelindo a Apelada a purgar a mora mediante depósito judicial de R$ 42.440,52 em 05 de setembro de 2022, para reaver a posse do bem.

Afirmou que a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão reconheceu que as parcelas 51 e 52 foram quitadas em 06 de julho de 2022 (rectius: 07 de junho de 2022), antes do ajuizamento daquela demanda, julgando procedente o pedido possessório, mas mantendo a posse do veículo em favor da Apelada ante a quitação do contrato, determinando a expedição de alvará judicial para liberação dos valores à Administradora, o que foi efetivado em 10 de maio de 2024.

Argumentou que, até a data do ajuizamento da presente ação (19 de julho de 2024), a Requerida não procedeu à baixa do gravame de alienação fiduciária junto ao DETRAN/MT, permanecendo a restrição sobre o veículo e obstando sua comercialização. Sustentou, ainda, que não foi ressarcida pelos pagamentos realizados em duplicidade, referentes às parcelas 51 a 55, que somavam R$ 12.190,17 na data da purgação da mora.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a baixa imediata do gravame, a condenação da Requerida à restituição em dobro dos valores pagos em duplicidade, no montante atualizado de R$ 32.101,89, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Devidamente citada, a
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
contestou os pedidos, suscitando preliminar de coisa julgada quanto ao pedido de restituição de valores, ao argumento de que a matéria já teria sido apreciada nos autos da ação de busca e apreensão. No mérito, sustentou que a quitação do contrato somente teria sido recebida em 12 de agosto de 2024 e que a baixa do gravame foi efetivada em 19 de agosto de 2024, dentro do prazo legal de 10 (dez) dias previsto na Resolução CONTRAN no 689/2017. Defendeu a inexistência de pagamento em duplicidade, argumentando que o depósito judicial constituiu mera purgação da mora por opção voluntária da Apelada. Subsidiariamente, pugnou pela restituição simples, afirmando a ausência de má-fé. Requereu, ainda, a improcedência do pedido de danos morais.

O Apelado apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos defensivos e reiterando que houve efetiva cobrança em duplicidade de parcelas já quitadas, caracterizando enriquecimento sem causa e falha na prestação do serviço.

Instadas as partes a especificarem provas, ambas deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal.

Finda a instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de baixa do gravame, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta por
Escritório Record Contabilidade & Consultoria Ltda
., em face de
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
., objetivando a baixa do gravame do veículo Chevrolet S10 LT, placas RAK0321, bem como a restituição de valores supostamente pagos em duplicidade referentes às parcelas no 51 a 55, e a condenação por danos morais decorrentes da conduta omissiva da instituição financeira em questão.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, alegando preliminares. No mérito, refutou os argumentos da parte autora, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente, devidamente intimada, apresentou impugnação à contestação.

Intimadas as partes para requererem provas, as partes deixaram de indicá-las.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO:

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Analisando os autos, verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória revela-se prescindível para a solução da controvérsia posta.

Nesse sentido:

(...)

PRELIMINARES

COISA JULGADA

Em que pese os argumentos do requerido, alegando a ocorrência de coisa julgada em relação à restituição de valores pagos em duplicidade, não merece prosperar, considerando que a demanda de Busca e Apreensão deixou de resolver o mérito com relação a tal matéria, determinando que fosse discutido em autos apartados, que é o caso do presente feito.

Assim, AFASTO A PRELIMINAR em voga.

MÉRITO

Sem delongas desnecessárias, a controvérsia dos autos reside na aferição da existência ou não de cobrança indevida por se tratar de duplicidade, ocasionando a cobrança indevida por parte da requerida.

Resta incontroverso nos autos que a autora quitou as parcelas no 51 a 55 antes e depois do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Da análise dos autos, conclui-se que o requerido falhou na prestação do serviço, pois realizou a cobrança judicial de parcelas já adimplidas pela parte autora, quais sejam, as parcelas no 51 a 55, visto que a autora já teria pago tais prestações, ocasionando na cobrança em duplicidade.

Embora alegue a requerida que os valores seriam devidos e a nova quitação decorreu de mera opção da parte autora para fins de purgação da mora, o fato é que não há previsão legal para retenção de valores pagos em duplicidade, sobretudo quando a instituição financeira tem ciência prévia dos pagamentos já realizados.

Se tinha ciência do novo recebimento, era dever da requerida promover o necessário à restituição na oportunidade mais exígua; não o tendo feito, evidente que experimentou enriquecimento indevido em prejuízo da parte autora.

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), por consequência, não demonstrou a licitude dos juros cobrados a título de cheque especial, visto que foi causado pela cobrança em duplicidade.

Assim, embora a instituição defenda a licitude das cobranças, não faz prova da situação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

(...)

Diante da ciência inequívoca da ré sobre os pagamentos anteriores, e sua conduta omissiva quanto à exclusão das parcelas quitadas do cálculo da mora, afasta-se a hipótese de engano justificável, sendo devida, portanto, a restituição em dobro dos valores pagos em duplicidade.

DA BAIXA DO GRAVAME

No mérito, a autora alega que, mesmo após a quitação do contrato e a liberação judicial dos valores pela requerida (em 10/05/2024), a baixa do gravame junto ao DETRAN/MT não teria sido efetivada tempestivamente.

Por sua vez, a requerida afirma que recebeu os valores apenas em 12/08/2024 e que procedeu à baixa do gravame em 19/08/2024, dentro do prazo legal de 10 dias úteis previsto no §2o do art. 9o da Resolução CONTRAN no 689/2017.

Contudo, os documentos constantes dos autos comprovam que o alvará judicial para levantamento do valor da purgação da mora foi expedido em 10/05/2024 e efetivamente levantado na mesma data pelo patrono da requerida, o qual possuía poderes para tanto.

Portanto, o prazo de 10 dias para a baixa do gravame deve ser contado a partir da efetiva liberação dos valores judiciais e não de eventual lançamento contábil interno, tratando-se de obrigação da própria credora a articulação junto ao órgão competente. Logo, a baixa foi realizada com atraso injustificado, configurando-se falha na prestação do serviço e descumprimento contratual e regulamentar.

Ressalta-se que, o art. 9o, §§2o e 3o da Resolução CONTRAN n.689 de 27/09/2017, estabelece que:

(...)

Por outro lado, considerando que já houve a baixa do gravame por parte do requerido, impõe-se a perca do objeto quanto ao referido pedido de baixa.

DO DANO MORAL

Das circunstâncias narradas pelo autor, inexistiram os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável, pois a cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos por estarem em duplicidade e a demora na baixa do gravame não são capazes de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

Ressalta-se que, para configurar o dano moral à pessoa jurídica, é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.

É bastante difundido o entendimento jurisprudencial de que não é presumido o dano moral em relação à pessoa jurídica, por estar vinculado à ocorrência de efetivo prejuízo ao seu conceito, à sua tradição e à sua imagem.

O aspecto moral da pessoa jurídica é o direito ao bom nome e à credibilidade no meio de sua atuação empresarial, é o direito a não ser alvo de segregação, restrição ou censura infundada.

Pode ser alçada ao patamar de lesão moral somente a atitude que, por se manifestar ilícita, cause evidente e grave abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, ou seja, à sua reputação no mercado em que atua.

Reitero que a autora, além de não ter se interessado pela produção de nenhum meio de prova, não apresentou qualquer elemento capaz de evidenciar que acarretou abalo à sua reputação empresarial, restrição ou frustração de negócios.

Logo, a concessão da indenização por agravo moral buscada pela autora, tendo em vista os fatos em que se fundamenta essa pretensão, não prescinde da efetiva demonstração do prejuízo extrapatrimonial sustentado.

Nessa mesma linha de raciocínio, encontra-se pacificado que em se tratando de pessoa jurídica, para ser caracterizada ofensa à sua honra, nome, imagem e moral, alguns aspectos devem ser minuciosamente analisados, tais como inviabilização por completo da autora, com seus clientes e principalmente, que tal fato tenha prejudicado o seu conceito, perante a sociedade ou o meio comercial, então vejamos:

(...)

Ainda, a Súmula no. 227 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que:

(...)

Desta feita, no caso em análise, infere-se que não houve mácula à imagem, o bom nome e a honra objetiva da empresa autora, logo não prospera a condenação a título de danos morais.

(...)

Assim, como não restou comprovado nos autos prejuízos objetivamente aferíveis que demonstrem a perda de clientes, de negócios ou diminuição das vendas à empresa autora, portanto, não houve a demonstração de qualquer prejuízo de ordem moral pela parte autora obtido em consequência do ato praticado, razão pela qual, não se justifica a condenação das requeridas em danos morais.

Assim, o pleito de danos morais merece ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO EM PARTE
a pretensão deduzida na exordial e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da parte demandante para condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos em duplicidade pela autora, relativos às parcelas no 51 a 55, cujo valor será apurado em sede de cumprimento de sentença, devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data do pagamento), e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo pagamento, com fulcro nos arts. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24, ficando rejeitados os demais pedidos.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do § 2o do art. 85 do CPC.”

Inconformada, a Administradora de Consórcio interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença para reconhecer a inexistência de pagamento em duplicidade e,
subsidiariamente
, afastar a condenação à restituição em dobro, determinando a devolução simples dos valores.

Pois bem.

Preliminarmente ao exame de mérito propriamente dito, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza inequivocamente como relação de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Embora o Apelado seja pessoa jurídica,
aplica-se ao caso a
teoria finalista mitigada
, visto que a contratação do consórcio não teve por objetivo o incremento da atividade empresarial, mas a aquisição de veículo utilitário para uso na atividade desenvolvida, evidenciando-se a
vulnerabilidade técnica
e
informacional da pessoa jurídica de pequeno porte

em face da Administradora de Consórcio
, conforme reconhecido pela jurisprudência desta Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DO PRODUTO. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. APLICAÇÃO DA
TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA-JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. PROVA PERICIAL INDIRETA DOCUMENTAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento:"1.
A teoria finalista mitigada permite a caracterização de relação de consumo quando demonstrada a vulnerabilidade técnica do adquirente, mesmo em aquisições para atividade empresarial. 2. A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações, não constituindo imposição de prova impossível
. (...)”
(TJ/MT. RAI 1019679-15.2025.8.11.0000, Relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 08/08/2025, DJe 08/08/2025; g. n.).

No mesmo sentido é a jurisprudência dominante do STJ:

“(...) ‘Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
. Precedentes’ (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023) (...)”
(STJ. AgInt no REsp n. 2.076.856/PR, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 13/11/2023, DJe 21/11/2023; g. n.).

Estabelecida essa premissa fundamental,
observo que a Apelante não impugnou especificamente
,
com a devida dialeticidade
,
a conclusão de que a baixa do gravame já teria sido efetivada antes da prolação da sentença
, restringindo-se a questionar a existência de
pagamento em duplicidade
e a
forma de restituição dos valores
.

Nessa perspectiva, denota-se que a questão nuclear do recurso reside na configuração ou não do pagamento em duplicidade das parcelas contratuais de números 51 a 55 e, em caso afirmativo, na aplicabilidade do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Ao ponto, a Apelante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
sustenta que não houve pagamento em duplicidade, argumentando que o depósito judicial constituiu mera purgação da mora realizada voluntariamente pela Apelada
ESCRITÓRIO RECORD CONTABILIDADE EIRELI
para reaver o bem apreendido, não caracterizando nova quitação de parcelas já pagas.

Sem delonga,
sua tese não comporta acolhimento
, pelos fundamentos que passo a expor.

A cronologia fática
, extraída dos documentos acostados aos autos e das peças processuais da Ação de Busca e Apreensão,
demonstra inequivocamente que houve duplo pagamento das mesmas parcelas contratuais
.

Isso porque, em 07 de junho de 2022, a Apelada efetuou o pagamento das parcelas de números 51 e 52, no valor atualizado de R$ 4.294,64, mediante boleto bancário emitido pela própria Apelante, conforme se verifica do comprovante de pagamento juntado ao ID. 325418979 (Págs. 130/131).

Posteriormente, em 11 de agosto de 2022, a Apelada quitou as parcelas de números 53, 54 e 55 (esta última com vencimento naquela mesma data), no montante total de R$ 6.092,09, também mediante boleto emitido pelos sistemas da Administradora Recorrente (
vide
ID. 325418979 - Págs. 132/133).

Ocorre que, em 05 de agosto de 2022, portanto,
após o pagamento das parcelas 51 e 52
,
mas

antes da quitação das parcelas 53, 54 e 55
,
a Apelante ajuizou Ação de Busca e Apreensão, incluindo no cálculo do débito executado o valor de R$ 38.582,29, correspondente à parcela 51 e às demais subsequentes
(
Cf
. planilha de cálculos de ID. 325418979 - Pág. 51).

Citada naqueles autos em 02 de setembro de 2022 e apreendido o veículo, a Apelada, visando evitar a perda definitiva do bem e obter sua restituição imediata, procedeu à purgação da mora em 05 de setembro de 2022, depositando judicialmente o montante de R$ 42.440,52, que abrangia o valor principal cobrado, acrescido dos encargos contratuais e honorários advocatícios (
vide
IDs. 325418976 e 325418977).

A sentença proferida na ação de busca e apreensão, cujo trânsito em julgado se operou
06/05/2024
(ID. 325418979 - Pág. 190), ou seja, antes do ajuizamento da presente demanda em
29/10/2025
, reconheceu expressamente que as parcelas 51 e 52 foram quitadas em 06 de julho de 2022, antes do ajuizamento daquela ação. Quanto às parcelas 53, 54 e 55, a sentença consignou que foram pagas em 11 de agosto de 2022, após a propositura da demanda possessória, mas antes da citação (
Cf
. ID. 325418979 - Págs. 184/189).

A Administradora levantou integralmente os valores depositados judicialmente em 10 de maio de 2024, conforme se verifica do alvará judicial expedido naqueles autos (
vide
ID. 325418979 - Págs. 191/192).

Denota-se, portanto, que a Apelada quitou extrajudicialmente as parcelas contratuais mediante boletos emitidos pela própria credora e, posteriormente, foi compelida a efetuar novo pagamento dos mesmos valores em sede de purgação da mora na Ação de Busca e Apreensão,
caracterizando inequívoco pagamento em duplicidade
.

Nesse cenário, a argumentação da Apelante de que o depósito judicial constituiu mera opção voluntária da Apelada
não elide a constatação de que foi colocada em situação de coação indireta
, na qual teve de optar entre pagar novamente valores já quitados ou submeter-se à consolidação da propriedade do bem em favor da credora.

Não se pode considerar livre e espontânea a conduta de quem, para evitar prejuízo maior, vê-se compelido a efetuar pagamento de dívida inexistente, sendo que
a purgação da mora
, nesse contexto,
não representou liberalidade ou reconhecimento da dívida, mas ato praticado sob estado de necessidade, para evitar a perda do bem de valor econômico superior ao montante depositado
.

Cediço que o consumidor, quando citado em Ação de Busca e Apreensão e tendo o bem já apreendido, encontra-se em
posição de manifesta vulnerabilidade
, sendo compelido a purgar a mora para recuperar a posse, ainda que entenda não ser devedor, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Logo, a circunstância de ter efetuado o depósito judicial não significa reconhecimento da legitimidade da cobrança, mas ato praticado em situação de constrangimento processual.

Resta, deste modo, inequívoco que houve efetivo pagamento em duplicidade das parcelas de números 51 a 55
,
cabendo à Administradora Recorrente a restituição dos valores indevidamente recebidos
.

Fixada a premissa de que houve pagamento em duplicidade, passa-se à análise da forma de restituição dos valores indevidamente cobrados.

A Apelante sustenta que a restituição em dobro somente seria cabível quando demonstrada cobrança indevida aliada à má-fé subjetiva do credor, o que, no seu sentir, não se verificaria no caso concreto, caracterizando-se mero equívoco decorrente do exíguo lapso temporal entre os pagamentos extrajudiciais e a propositura da ação possessória.

Sua tese, contudo, está dissociada da atual compreensão jurisprudencial sobre a matéria
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial no 676.608/RS, em sessão realizada pela Corte Especial em 21 de outubro de 2020, firmou entendimento definitivo no sentido de que
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (
Ex vi
STJ.
Tema n. 929
,
modulado pelo
EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Naquela oportunidade, a Corte Especial modulou os efeitos temporais da decisão, estabelecendo que
o entendimento firmado se aplica às
cobranças posteriores à data da publicação do acórdão
, ocorrida em 30 de março de 2021,
ressalvadas as ações judiciais e as reclamações administrativas perante os órgãos de defesa do consumidor que versem sobre os mesmos fatos e tenham sido propostas até aquela data
.

No caso concreto, o contrato de consórcio foi celebrado em data anterior, mas
a cobrança judicial indevida das parcelas já quitadas ocorreu em 05 de agosto de 2022
, com propositura da Ação de Busca e Apreensão, portanto
integralmente após a data da modulação temporal estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça
, de sorte que todos os descontos e cobranças indevidos realizados ocorreram após
30 de março de 2021
, o que autoriza plenamente a aplicação do entendimento firmado no precedente qualificado.

Além de que,
as circunstâncias fáticas afastam inequivocamente a configuração de engano justificável
, única exceção prevista no dispositivo legal, visto que
a cobrança judicial de parcelas já quitadas extrajudicialmente mediante boletos emitidos pela própria credora não se insere no âmbito de razoável divergência interpretativa
, mas revela prática manifestamente contrária aos padrões de equilíbrio e boa-fé que devem reger a relação contratual de consumo.

Tenho que a alegação de que o exíguo prazo entre os pagamentos extrajudiciais e a propositura da ação teria impossibilitado o abatimento administrativo dos valores, não configura, a toda evidência, engano justificável apto a afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Primeiro
, porque transcorreram quase 02 meses entre o pagamento das parcelas 51 e 52 (07 de junho de 2022) e o ajuizamento da ação possessória (05 de agosto de 2022), lapso temporal mais do que suficiente para que instituição financeira dotada de sistemas informatizados de gestão de recebimentos procedesse ao devido registro dos pagamentos e os abatesse do saldo devedor.

Segundo
, porque a própria Apelante emitiu os boletos de cobrança por meio de sua assessoria, evidenciando que possuía mecanismos de controle dos recebimentos. Se optou por ajuizar a demanda sem antes verificar a regularidade dos pagamentos recebidos, assumiu o risco de cobrar valores indevidos.

Terceiro
, porque a Administradora não demonstrou ter adotado qualquer providência, ainda que tardia, para corrigir o erro, eis que sequer comunicou o equívoco ao juízo da ação possessória após tomar ciência dos pagamentos, não requereu a extinção daquela demanda, não procedeu espontaneamente à restituição dos valores e somente efetuou a devolução após ser compelida por meio da presente ação judicial.

Tal conduta revela manifesto desrespeito aos deveres anexos de conduta decorrentes da boa-fé objetiva
, notadamente os
deveres de cuidado, informação e cooperação
, que impõem ao fornecedor o ônus de zelar pela correção das cobranças efetivadas e de agir proativamente para corrigir eventuais equívocos tão logo deles tome conhecimento.

Lado outro, o engano justificável pressupõe situação excepcional caracterizada por circunstâncias objetivas que tornem escusável o equívoco do fornecedor, como, por exemplo, falhas sistêmicas imprevisíveis, informações errôneas prestadas pelo próprio consumidor ou situações de caso fortuito ou força maior que impossibilitem o adequado controle dos pagamentos recebidos;
inexistindo, no caso vertente, tais circunstâncias extraordinárias
.

A restituição em dobro, nesse contexto, não se reveste de caráter punitivo desmedido, mas cumpre função pedagógica e inibitória essencial ao sistema protetivo consumerista, desestimulando a reiteração de práticas abusivas e assegurando a efetividade da tutela jurisdicional.

A dispensa desse mecanismo protetivo esvaziaria a normatividade do Código de Defesa do Consumidor e incentivaria condutas negligentes por parte dos fornecedores de serviços, especialmente quando dirigidas a consumidores em situação de vulnerabilidade.

Desta feita,
deve ser mantida a condenação à repetição do indébito na forma dobrada
, tal como determinado pela sentença recorrida.

Quanto aos danos morais, a sentença recorrida acertadamente rejeitou o pedido,
não havendo insurgência recursal sobre este ponto específico
, operando-se a preclusão consumativa.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025